Tribunal: TJDFT
Processo: 0727147-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA COM ESCALAS. CANCELAMENTO DO PRIMEIRO TRECHO PELA EMPRESA. PERDA DO EMBARQUE SEGUINTE - CONSEQUENTE NECESSIDADE DE COMPRA DE NOVO BILHETE. SOLIDARIEDADE ENTRE AS INTEGRANTES DA RELAÇÃO CONSUMERISTA. DANOS MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”.
2. Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a recorrente a pagar aos autores a importância de R$ 2.601,11 (dois mil, seiscentos e um reais e onze centavos), a título de danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais), pelos danos morais. Dizem os autores que compraram passagens aéreas para o trajeto entre Madri e Brasília/DF, com conexões em Lisboa/Portugal e Guarulhos/SP, previsto para o dia 22/12/2021. Afirmam ainda, que o voo inicial, operado pela Companhia Aérea Ibéria, foi cancelado, ensejando a perda do voo de conexão operado pela Recorrente. Que essa situação, os obrigou a adquirirem passagens aéreas para o trajeto doméstico final, causando-lhes danos morais e materiais.
3. Embora se trate de voo internacional, não incidem as regras dispostas na Convenção de Varsóvia e Montreal. Isso porque, nos julgamentos do Recurso Extraordinário no 636.331 e do Recurso Extraordinário com Agravo no 766.618 pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, foram asseguradas aplicação das regras das convenções relativas especificamente ao prazo prescricional e ao limite da indenização para extravio de bagagem, prevalentemente sobre o CDC. No caso, o voo com partida de Madrid foi cancelado, sendo o passageiro realocado em outra aeronave com destino a Lisboa, mais ou menos 14 horas após o horário inicialmente previsto. Assim, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. As passagens aéreas foram compradas da Cia Aérea TAM, embora cada trecho da viagem seria realizado por companhias diferentes - Ibéria Líneas Aéreas, TAM e GOL. Em decorrência do próprio sistema de proteção ao consumidor e do princípio da solidariedade entre os fornecedores, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado nos artigos 7o, parágrafo único, e 18, ambos do CDC, todos os que participam da cadeia de consumo têm responsabilidade pelos danos decorrentes do fato ilícito ou do vício na prestação de serviços. Assim, impõe-se afastar a alegação da Recorrente de culpa exclusiva de terceiro, porquanto a Cia Aérea Iberia, assim como a TAM, são partes integrantes da cadeia de fornecedores contratada.
5. Com efeito, o art. 737 do CC, estabelece que “o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.
6. Não assiste razão à recorrente quando assevera que o pedido dos autores estaria lastreado apenas em fatos hipotéticos, sem comprovação do dano material. Isso porque o documento acostado ao (ID 43633886) demonstra que a parte autora comprou nova passagem aérea no valor de R$2.254,52, entre São Paulo e Brasília, para conseguir chegar a seu destino. O documento (ID 43633887), prova a reserva no VIP Executive Entrecampos - Hotel & Conference, no valor de 55,83 Euros, além dos recibos de viagem pela Uber (IDs 43633888 e 43633889), nos valores de 5,71 e 4,73 Euros, respectivamente. Como se vê, não há como acatar o argumento da recorrente no sentido de que não há provas dos danos materiais experimentados pela parte autora.
7. Afirma a recorrente que a situação por que passaram os autores não caracteriza dano moral, por ausência de previsão legal na Convenção de Varsóvia e Montreal. Ocorre que a omissão quanto a previsão da reparação de dano moral no tratado internacional não implica haver vedação à sua compensação, mesmo porque tal entendimento violaria o disposto no art. 5.o, incisos V e X da Constituição da República. Assim, não prospera a tese agitada pela parte ré/recorrida.
8. Registro que em face do cancelamento do trecho inicial da viagem, um dos autores teve que esperar aproximadamente 14 horas, para conseguir uma realocação em voo operado por outra Empresa e em decorrência desse atraso, teve que comprar nova passagem para o trecho complementar da viagem, além de ter efetuado outros gastos com alimentação e hospedagem. De acordo com a narrativa na inicial dos autores, se tudo tivesse ocorrido como previsto nos bilhetes da compra das passagens, o autor teria chegado a São Paulo por volta das 16h15min do dia 22.12.2021, mas, em razão do cancelamento do primeiro trecho da viagem, somente chegou a São Paulo 13h depois do horário inicialmente previsto. Essa situação não se apresenta como mero aborrecimento cotidiano da vida em sociedade. Ao contrário constitui dano extrapatrimonial passível de indenização.
9. A propósito, de acordo com entendimento do STJ, “o dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em razão do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.” (REsp 1280372 / SP. DJe 10/10/2014. Relator Ministro RICARDO VILLAS). Não há, portanto, necessidade de se demonstrar a ocorrência do gravame, do sofrimento, angústia, medo etc.
10. O valor de R$3.000,00 (três mil reais) estabelecido na sentença de origem como compensação do dano moral, atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.